Tribunal: TJDFT
Processo: 0719228-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719228-76.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCO NICOLETTI, ROBERTO CESAR NOGUEIRA CASANOVA EMBARGADO: ROBERTO CESAR NOGUEIRA CASANOVA, FRANCO NICOLETTI D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 55221853) opostos por FRANCO NICOLETTI tendo por objeto a decisão (ID 55202936) desta relatoria que deferiu o pedido de ROBERTO CESAR NOGUEIRA CASANOVA (ID 55036469) determinando "a imediata expedição de MANDADO PARA REINTEGRAÇÃO DE POSSE do imóvel identificado como SUITE No 1405, 14o Pavimento-Tipo do Prédio Bonaparte Hotel Residence, no Setor Hoteleiro Sul" (ID 55202936). Inconformado, o réu opõe embargos de declaração (ID 55221853) requerendo a suspensão imediata da decisão prolatada. É o relatório. Passo a decidir. Tendo em vista que foram opostos embargos de declaração ao v. aresto, tenho de bom alvitre que a reintegração do imóvel aguarde o pronunciamento do colegiado sobre os aclaratórios. De logo, informo as partes que submeterei os embargos declaração a c. Turma o mais breve possível, ao que tudo indica ainda no mês de fevereiro, mormente se o embargado ofertar rapidamente as contrarrazões. Dessa forma, entendo prudente se aguardar mais alguns dias para a solução da causa nesta instância. Ante o exposto, REVOGO a decisão do ID 55202936. Recolha-se independente de cumprimento ou suspenda-se o mandado para reintegração de posse referente ao imóvel identificado como SUITE No 1405, 14o Pavimento-Tipo do Prédio Bonaparte Hotel Residence, no Setor Hoteleiro Sul. Ao embargado, ROBERTO CESAR NOGUEIRA CASANOVA, para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos por FRANCO NICOLETTI. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator